Tribunal: TJDFT
Processo: 0746046-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0746046-97.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: P. B. R. DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil contra a decisão proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. O recurso aborda a necessidade de determinação de reembolso diretamente ao prestador de serviços. Extrai-se do processo originário que o Juízo de Primeiro Grau deferiu a tutela de urgência consistente em determinar que a ora agravante efetue o reembolso integral dos tratamentos de atendimento e supervisão de psicologia ABA. As partes manifestaram-se sobre o reembolso, oportunidade em que o Juízo de Primeiro Grau afirmou que o requerimento sempre foi a realização de reembolso integral e não pagamento a terceiro, razão pela qual as decisões mencionadas pelo próprio autor foram no sentido de deferir este reembolso, o qual pressupõe que haverá inicialmente o pagamento pelos interessados e, em seguida, o réu restituirá esse valor. Concluiu que não há óbice, caso o réu queira e o autor não se oponha, que o pagamento seja realizado diretamente ao prestador, todavia, tal questão é uma liberalidade das partes e entre elas deve ser expressamente ajustada, uma vez que extrapola o que foi inicialmente formulado.[1] A agravante reiterou o requerimento de que o reembolso seja efetuado diretamente aos prestadores de serviços indicados pelo agravado. A decisão agravada não analisou a reiteração mencionada e o Juízo de Primeiro Grau consignou que conforme já esclarecido na decisão de ID 207096937, não há óbice para que ocorra dessa forma, porém deve ser ajustado expressamente entre as partes. A análise perfunctória dos autos indica que o agravo de instrumento deveria ter sido interposto contra a decisão que determinou que o reembolso fosse efetuado diretamente ao agravado e indeferiu o requerimento de pagamento a terceiro. A ausência de interposição de agravo de instrumento contra a decisão mencionada torna a matéria preclusa. Intime-se a agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso em razão da preclusão com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Ressalto que o prazo para manifestação sobre a questão indicada não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Prazo: cinco (5) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 207096937 do processo originário.